Tribunal: TJPA
Processo: 0002110-20.2002.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002110-20.2002.8.14.0039

APELANTE: LIMA E TAVARES AGROPECUARIA E MADEIRA LTDA, IOLANDEILDE BOA PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO - CONDENAÇÃO DAS EXECUTADAS SOLIDARIAMENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

2 - O fato de o processo ter sido extinto com julgamento de mérito por se encontrar prescrito o título que serve de lastro à ação executória, não pode ser empecilho para a condenação da parte executada solidariamente, em custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (precedentes do STJ).

3 - Honorários sucumbenciais recursais: Os honorários advocatícios fixados na origem em 10% dez por cento) do valor da causa, deve ser majorado em mais 1% (um porcento), sobre o valor da causa a título de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015. (precedentes).

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator,
RECURSO DESPROVIDO,
sentença confirmada na sua integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002110-20.2002.8.14.0039

APELANTE: IOLANDEILDE BOA PIMENTEL

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 5439614), interposto pela requerida IOLANDEILDE BOA PIMENTEL, em face da r. sentença proferida pelo Juízo Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas-Pa., (Id. 5439609), nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial – Nota de Crédito Industrial
, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a empresa IMAPAUL - INDÚSTRIA MADEIREIRA PAULISTA LTDA e sua AVALISTA, Sra. OLANDEILDE BOA PIMENTEL, na qual o magistrado Singular, após reconhecer a prescrição intercorrente do título executado, extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487,II do CPC/15.

Contudo em razão do
princípio da causalidade
,
CONDENOU
a parte executada IMAPAUL - Indústria Madeireira Paulista Ltda e sua AVALISTA, Sra. Olandeilde Boa Pimentel, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez), por cento sobre o valor da causa.

Inconformada, a avalista executada ora apelante Srª. IOLANDEILDE BOA PIMENTEL, opôs
Embargos de Declaração
(Id. 5439610), requerendo a exclusão da condenação em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que a prescrição se deu diante da desídia da empresa executada LIMA TAVARES AGROPECUÁRIA E MADEIREIRA LTDA, de quem era apenas avalista, de forma que esta é quem deveria ter sido condenada nas custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
aos Embargos de Declaração (Id. 5439611), o BANCO DO BRASIL S/A, se manifestou rechaçando os argumentos declinados nos Embargos de Declaração, postulando pelo seu desprovimento, aduzindo tratar-se de via eleita inadequada, uma vez que não existem vícios a serem sanados.

Os Embargos de Declaração foram
rejeitados,
por ausência de vícios a serem sanados (Id. 5439612).

Insatisfeita a executada Srª. Iolandeilde Boa Pimentel, fiadora da Empresa Lima Tavares Agropecuária e Madeireira Ltda, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. 5439614)

Na minuta recursal, postulou pela reforma da r. sentença, para excluir a condenação em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que a prescrição se deu, diante da desídia da empresa executada LIMA TAVARES AGROPECUÁRIA E MADEIREIRA LTDA, e que, portanto, é quem deve arcar sozinha com o ônus que lhe foi imposto no
decisum
, e não a apelante solidariamente, uma vez que era simplesmente a sua fiadora, e não deu causa a prescrição.

Nas
contrarrazões
ao apelo (Id. 5439616), foi requerido o desprovimento do recurso.

Após a digitalização dos autos (certidão – Id. 5439617), estes foram encaminhados a esta e. Corte, cabendo-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

A controvérsia posta no presente recurso, consiste tão somente em saber, se afiadora/executada ora apelante Srª. Iolandeilde Boa Pimentel deverá arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados na r. sentença -
Ação de Execução de Título Extrajudicial – Nota de Crédito Industrial
, que extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC/15, ao reconhecer a prescrição do título executado, e condenou a parte executada solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez), por cento sobre o valor da causa,
em observância ao princípio da causalidade.

Na hipótese, a executada/fiadora, Srª. Iolandeilde Boa Pimentel, discorda do entendimento adotado no ato sentencial, que baseado no princípio da causalidade, acabou por condenar a parte executada, solidariamente, em custas e horários advocatícios, argumentando que não deu causa a propositura da ação.

Aduziu que a ação de execução foi extinta com resolução de mérito em face da prescrição do título, por pura desídia da empresa executada LIMA TAVARES AGROPECUÁRIA E MADEIREIRA LTDA, portanto, não há que se falar em Princípio da Causalidade, mas sim, em sucumbência pura e simples, pois, a lei determina que o vencido pagará os honorários de sucumbência.

Sem razão a apelante:

Acontece, que
in casu
, não há vencido ou vencedor, uma vez que a extinção do processo ocorreu em virtude da prescrição do título que embasava a ação executória, o que constitui a
extinção da pretensão
.

Cabe salientar que na hipótese, o direito em si, permanece ileso, só que
sem proteção jurídica para solucioná-lo
. Por isso, é perfeitamente possível que um devedor, voluntariamente, pague uma dívida cuja pretensão de cobrança já se exauriu.

Em outras palavras, o direito ao crédito continua a existir. O que foi extinta é a pretensão do credor de obter um provimento jurisdicional obrigando o devedor a pagar a dívida. Mais precisamente, há uma ineficácia da pretensão de cobrar.

Entretanto, se o devedor resolver pagar a dívida cuja pretensão de cobrança tornou-se ineficaz, não poderá pedir de volta o que pagou, em razão do disposto no art. 882 do CC.

Noutro viés, no que concerne o fato da r. sentença, haver se baseado no princípio da causalidade, saliento, que está correta, e não destoando da jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, que já pacificaram a questão, pontuando que, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Vejamos:

EMENTA: “APELAÇAO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇAO -
ONUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECUSRO PROVIDO Diante da aplicação do princípio da causalidade, cabe à parte embargante, ora apelada, o ônus de adimplir as custas processuais e os honorários advocatícios.
Nas causas de valor inestimável, irrisório ou ínfimo, o juiz poderá valer-se da equidade para fins de fixação de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 8º do CPC/15.”

(TJ-MG - AC: 10002180017564001 Abaeté, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/
2021
)

EMENTA:
“APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo.”.

(TJ-MG - AC: 10000204665939001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 04/09/
2020
, Data de Publicação: 04/09
/2020
).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO -
APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser imposta a quem deu causa à instauração do processo.

(TJ-MG - AC: 10024082426875001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 09/07/
2019
)

BUSCA E APREENSÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Aplica-se o princípio da causalidade em matéria de honorários e de despesas processuais, por eles respondendo a parte que deu causa à instauração do processo.
A fixação de honorários advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

(TJ-MG - AC: 10056140006562002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 28/11/0017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/
2017
)

A eminente relatora Ministra Nancy Andrighi em voto proferido no REsp n. 284.926-MG consignou:

“
o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo, e, assim, condenado nas despesas processuais
”. (negritamos).

No mesmo sentido, consagra a doutrina, que os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação.

Lembremos aqui os ensinamentos de Yussef Said Cahali:

“Rigorosamente, o sistema do Código - como, aliás, acontece nas legislações alienígenas - não comporta reduzir-se ou adaptar-se a um princípio único. A se pretender que o legislador adotou simplesmente o princípio da sucumbência, ou se teria de admitir existirem derrogações expressivas à sua regra fundamental, em desprestígio de sua pretensa condição de princípio, ou ficariam sem explicação plausível as diversas regras inseridas no sistema processual, sobre as quais o preceito da sucumbência não oferece nenhuma aplicação.
E, sob esse aspecto, o princípio da causalidade, além de apresentar-se como melhor justificação e mais preciso na prática, é aquele que se caracteriza por uma generalidade menos vulnerável à crítica sob pretexto de insuficiência. Ademais, traz em seu contexto a regra da sucumbência, como especificação objetiva, completando-se, por outro lado, com as demais regras que não lhe são conflitantes, para a solução dos casos.”
(Honorários Advocatícios, 3ª edição, Revista dos Tribunais, 1997, p. 1.320).

Assim, em casos como o dos autos, deve persistir o entendimento externado no decisório recorrido, que extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o entendimento de que a causalidade por vezes pode ser utilizada como critério para condenação em custas processuais e a fixação dos honorários advocatícios.

Sobre o assunto, cabe salientar que é uniforme a jurisprudência da Corte Superior – STJ, que há muito vem assim decidindo:

“Processual Civil. Embargos de terceiros. Compra e venda de imóveis. Ausência de registro por parte do contribuinte, causadora do ajuizamento da execução fiscal.
Honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.

1. É vasta e remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o princípio da sucumbência, adotado pelo art. 20, do CPC, encontra-se contido no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2.
In casu
, se o requerimento da penhora se deu, tão-somente, porque o bem imóvel se encontrava registrado em nome da parte executada, a quem competia efetuar o seu respectivo registro, o que caracterizaria a sua propriedade, resguardado por presunção legal de publicidade, a ela cabem os ônus sucumbenciais.”

3. Precedentes de todas as Turmas desta Corte Superior. 4. Recurso provido.” (REsp n. 557.045-SC, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 13.10.2003 p. 00311).

“
Processual Civil. Execução. Extinção pela perda do objeto. Peculiaridades da espécie. Honorários advocatícios devidos. Princípio da causalidade.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 436.032-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Rocha, DJ 25.08.2003, p. 00313).

Diante do exposto, as razões apresentadas pela parte apelante, não são suficientes para a reforma o entendimento manifestado na r. decisão recorrida, impondo-se o DESPROVIMENTO do recurso de apelação, com a condenação da autora/apelante, ao pagamento das custas recursais, com base no art. 85, § 1º c/c § 11, do CPC/2015, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze) por cento, sobre o valor da causa.

Alerte-se às partes, que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação referente a justiça da decisão, cabendo sua interposição somente nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2021